Tribunal: TJES
Processo: 0000152-05.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000152-05.2019.8.08.0060

EMBARGA
NTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

COBRAL ABRASIVOS E MINÉRIOS LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORRESPONDÊNCIA COM O ÍNDICE UTILIZADO NA COBRANÇA DO TRIBUTO. RECURSO PROVIDO.

1.
O
s tribunais superiores
firmaram
o entendimento de que o índice de correção monetária i
ncidente na repetição de indébitos tributários deve corresponder
àquele
utilizad
o
na cobrança de tributo pago em atraso.

2.
A
s Le
is Estaduais nº 6.556/2000 e nº 7000/2001,
fixaram
o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE
com
o índice utilizado pelo Estado do Espírito Santo para fins de correção monetária dos tributos em atraso.

3. R
esta evidente que o índice de correção monetária a ser utilizado no caso em questão é o VRTE,
ante a cobrança
do tributo discutido nos autos terem sido atualizados com base neste índice.

4. Recurso
conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000152-05.2019.8.08.0060

EMBARGA
NTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

COBRAL ABRASIVOS E MINÉRIOS LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra v. acórdão (id. 6361272) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto

por
COBRAL ABRASIVOS E MINÉRIOS LTDA
..

Em suas razões (
id.
6510836
),
o
e
mbargante

alega
a existência do vício de
omissão, porquanto
o acórdão

determinou a atualização monetária no índice IPCA-E, no entanto, o correto seria o VRTE, pois é o mesmo
índice
utilizado na cobrança do tributo pago em atraso,
de modo que houve um erro na aplicação da Súmula 523 do STJ, bem como
desconsideração d
o entendimento firmado no Tema 905, do STF
.

Assim, requer a modificação do acórdão para que passe a constar como índice de atualização do débito fiscal o VRTE.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem. C
onsoante o entendimento sumular n° 523, do Superior Tribunal de Justiça, “a
taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso

[...]
”.

Nesse mesmo
sentido
, o Colendo STJ
firmou tese em
julgamento de
recurso
repetitivo:

TEMA 905:

[...]

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

[...]

No Estado do Espírito Santo, o índice de correção monetária encontra amparo no art. 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000 e do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001, nos seguintes termos:

Art. 2º Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE -,
para fins de atualização
dos créditos do Estado do Espírito Santo (grifei).

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o
Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE
,
para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo
a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União (destaquei).

Analisando a disposição legal em conjunto com os entendimentos firmados pelos tribunais superiores, conclui-se
que assiste razão
ao embargante
, posto que
o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE
é
o índice utilizado pelo Estado do Espírito Santo para fins de correção monetária dos tributos em atraso.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO a fim de reconhecer o índice de correção monetária como o VRTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões